Tribunal: TJBA
Processo: 8004020-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004020-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON DE SOUZA CHAVES

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI registrado(a) civilmente como FABIANO FERRARI LENCI

*** E

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA CONSTATADA. RECURSO INADMISSÍVEL.

I – É inadmissível o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, sem a demonstração de que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial.

II – Considerando que as razões da agravante não se voltam contra os fundamentos da decisão recorrida, o agravo interno não comporta conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
no
Agravo de Instrumento
n
º
8004020-09.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
GILSON DE SOUZA CHAVES e como
Agravado
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO
AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA